Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014093-70.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : JOAQUIM JONKEL MAGALHÃES MELO
Agravada : COLORADO ESPORTE CLUBE
Número do Protocolo : 1014093-70.2020.8.11.0000
Defiro o pedido de suspensão do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme pleiteado pelas partes nas petições vinculadas aos Ids. no 53683453 e no 53683491 (CPC, art. 313, II).
Decorrido o prazo, intimem-se as partes para manifestação e, em caso de silêncio ou de resposta de uma delas pela impossibilidade de celebração de acordo, venham os autos conclusos para o encaminhamento decisório e procedimental cabível.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator